Tribunal: TJSP
Processo: 0017034-97.2024.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de Execução Penal interposto por Valdir Lourenço de Morais contra decisão que indeferiu pedido de livramento condicional. O agravante alega cumprimento dos requisitos legais, incluindo lapso temporal e bom comportamento carcerário, e busca a concessão do benefício.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de Execução Penal interposto por Valdir Lourenço de Morais contra decisão que indeferiu pedido de livramento condicional. O agravante alega cumprimento dos requisitos legais, incluindo lapso temporal e bom comportamento carcerário, e busca a concessão do benefício.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos subjetivos para a concessão do livramento condicional, considerando seu histórico prisional.
III. Razões de Decidir
3. O requisito subjetivo não foi preenchido, pois o agravante cometeu novo crime durante o cumprimento da pena, o que justifica cautela na concessão do benefício.
4. A decisão está em consonância com o Tema 1161 do STJ, que exige a consideração de todo o histórico prisional para a valoração do requisito subjetivo.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses.
Legislação Citada:
CP, art. 83.
Jurisprudência Citada:
STJ, Tema 1161, REsp n. 1.970.217/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 24/05/2023;
TJSP, Agravo de Execução Penal 0010466-90.2024.8.26.0041, Rel. Moreira da Silva, 13a Câmara de Direito Criminal, j. 25/10/2024;
TJSP, Agravo de Execução Penal 0004951-22.2024.8.26.0026, Rel. Heitor Donizete de Oliveira, 12a Câmara de Direito Criminal, j. 22/11/2024;
TJSP, Agravo de Execução Penal 0012735-77.2024.8.26.0502, Rel. Tetsuzo Namba, 11a Câmara de Direito Criminal, j. 21/11/2024;
TJSP, Agravo de Execução Penal 0008849-70.2024.8.26.0502, Rel. Maria Cecília Leone, 16a Câmara de Direito Criminal, j. 18/11/2024.